Tribunal: TCU
Processo: 034.431/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidade ocorridas no Procedimento de Manifestação de Interesse que visava à apresentação de estudos de viabilidade técnica a fim de subsidiar concessão pública das rodovias denominadas de Rodovias de Integração do Sul (RIS), a cargo do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina representação da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) acerca de possíveis irregularidade ocorridas no Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 11/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 235 do Regimento Interno do TCU, conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.; 9.3. encaminhar cópia dos autos ao Ministério da Infraestrutura (Minfra) e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); 9.4. dar ciência deste acórdão ao departamento de Polícia Federal, à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República; 9.5. encaminhar cópia dos autos à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, haja vista o compartilhamento das provas integrantes do Inquérito Policial No 5031455-90.2017.4.04.7100/RS.